Tribunal: STF
Processo: RE 102142
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
DIVÓRCIO. AÇÃO DIRETA. ENTENDIMENTO DO PRAZO QUINQUENAL. PRÉVIA PARTILHA.
I.	Constitui pressuposto do divórcio direto a separação, de fato, por cinco anos, com início anterior à vigência da Emenda Constitucional 9/77.
II.	O artigo 31 da Lei do Divórcio, relativo à prévia partilha de bens, é impertinente à hipótese de divórcio direto.
Precedentes no S.T.F.